Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724787-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THAIZE CALIMERIO GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão de ID 233302569, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 238332153, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por THAIZE CALIMERIO GOMES contra a parte retromencionada, deferiu “a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie à autora o tratamento de nutrição parenteral periférica nos termos prescritos em ID 233018518, no hospital H-Dia – Centro de Atendimento Médico Hospitalar (diante da comprovada ausência de rede credenciada), em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que majoro para R$ 4.000,00, limitada a R$ 40.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente”, determinando, também, a intimação da agravante para realizar o pagamento dos valores em aberto (R$ 137.170,00) junto à referida clínica, a fim de custear as infusões já realizadas desde o dia 2/5/2025 e garantir a continuidade do tratamento, sem interrupções. A parte agravada, THAIZE CALIMERIO GOMES, apresentou petição (ID 75532232), na qual comunica o descumprimento da decisão judicial e informa que a agravante não disponibilizou o tratamento na rede credenciada. Considerando a petição apresentada pela Agravante Amil Assistência Médica Internacional S.A. (ID 76423490), na qual afirma ter disponibilizado o tratamento de Nutrição Parenteral Periférica (NPP) em regime ambulatorial no Hospital Santa Lúcia Sul, integrante de sua rede credenciada, intime-se a parte Agravada, Thaize Calimerio Gomes, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre: (i) a efetiva disponibilização do tratamento na rede credenciada indicada pela Agravante; (ii) eventual início do procedimento ou justificativa para sua não realização. Após, com ou sem manifestação das partes interessadas, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator